Tribunal: STF
Processo: Rcl 42426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento 0808487-46.2020.4.05.0000, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria desrespeitado decisões desta CORTE.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-56):
    Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da peticionante através da Portaria CNPM-CN 100/2019, nos autos do PAD 1.00586/2018-20, onde este fazia alusão às Reclamações tombadas sob os ns. 1.00625/2017-45 e 1.00219/2018-63, estes dois últimos em que a mesma figurou como Requerente, tendo, por intermédio do primeiro (1.00586/2018-20), sido gerado o PAD 1.00.817/2019-69, no intuito de apurar a responsabilidade funcional da Promotora de Justiça, Dra. Rosemary Souto Maior de Almeida, em virtude da suposta prática de conduta em que em tese, configuraria a quebra dos deveres funcionais.
    (...)
    Em 07 de junho de 2018, o então Corregedor Nacional do Ministério Público acolheu integralmente o parecer do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional para determinar o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, do RI/CNMP argumentando que os fatos narrados não constituem, à luz do apurado, infrações disciplinares, devendo constar expressamente o alerta sobre o descabimento da interposição do recurso de embargos de declaração contra a decisão monocrática de arquivamento do Corregedor Nacional, bem como determinou, dentre coisas instrumentais, a extração de cópia do presente feito, com a instauração de Reclamação Disciplinar específica, visando a apurar a prática, em tese, pela reclamante, de abuso do direito de reclamar em face do ora reclamado Renato da Silva Filho.
    (...)
    Diante de tal decisão, foi interposto Recurso por parte desta peticionante, onde foi argumentado, em síntese, que o requerido falta com a verdade quando aduz que não há ação contra si no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pois, como já aduzido e como consta em anexo, o reclamado responde sim à processo criminal por Abuso de Autoridade perante a Corte Local; que diferentemente do alegado, as denúncias feitas pela Promotora de Justiça, Rosemary Souto Maior de Almeida, não são vazias, e sim carreadas de elementos, provas e indícios das ações despidas de idoneidade tomadas pelo reclamado, dentre outros, requerendo, ao final, o seu provimento para reforma da decisão que determinou o arquivamento daqueles autos.
    Após as formalidades, o Plenário decidiu negar provimento ao recurso interposto.
    (...)
    Irresignada com tais fatos, foi então que a Reclamante, Dra. Rosemary Souto Maior de Almeida, decidiu interpelar judicialmente o referido PAD, tendo ingressado com a Ação de Trancamento de Processo Administrativo Disciplinar com pedido liminar e representação por abuso de autoridade, tendo o processo sido tombado sob o n. 0804909-07.2020.4.05.8300, tendo sido distribuído perante a 5ª Vara Federal de Pernambuco. O Juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar para determinar a suspensão da decisão do CNMP que determinou a instauração e processamento do PAD 1.00817/2019-69, e, por conseguinte a suspensão da audiência designada no referido PAD para o dia 05 de março de 2020, às 14h, na sede do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Roberto Lyra - Edifício Sede, Rua Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife/PE, CEP 50.010-240, e demais atos decorrentes.
    (...)
    Irresignada com a irretocável decisão, que diga-se de passagem foi proferida por Juízo extremamente rigoroso e conhecido no Estado de Pernambuco, a União Federal interpôs Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo perante o Egrégio TRF/5ª Região, tendo o Douto Relator Desembargador Paulo Cordeiro negado o efeito suspensivo ao dito Agravo de Instrumento, tendo arregimento, dentre outros argumentos, que a decisão que determinou a suspensão do referido Processo Disciplinar revestia-se de razoabilidade em vista de que não se mostrava prudente o prosseguimento do PAD instaurado, posto que o mesmo possuia fundamento genérico na reiteração de Reclamação Disciplinar, sem prejuízo de posterior reforma da decisão.
    (...)
    Novamente irresignada com a referida decisão, a União interpôs Agravo Interno requerendo a reforma da mesma, o qual, mesmo contrarrazoado, teve sua análise prejudicada em vista de provimento do Agravo de Instrumento. A 2ª Turma do Egrégio TRF/5ª, em sessão virtual feita em discordância da Agravante, decidiu, para surpresa desta Recorrente, dar provimento ao Agravo de Instrumento, não se sabendo se a referida decisão tem efetivamente caráter jurídico ou se se trata de traquejos polícitos de partes interessadas, em vista de que a mesma é completamente distinta do entendimento do próprio relator anteriormente esposado, causando estranhesa a esta Defesa Técnica.
    (...)
    Após a dita decisão, sem sequer oportunizar esta Recorrente quanto à nulidade no dito julgamento do Agravo de Instrumento, o Juízo de piso, se utilizando dos mesmos argumentos constantes na decisão do Agravo de Instrumento, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo diante da revelia constante nos autos, e não conhecida pelo Juízo de piso.
    (...)
    Contra tal sentença, foi interposto Recurso de Apelação perante o Juízo de piso, bem como pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação diretamente no tribunal. O Douto Desembargador do TRF/5ª Região Sua Excelência Dr. Paulo Machado Cordeiro, quando da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, decidiu por negar a referida atribuição ao recurso, tendo afirmado que não houvera irregularidades no julgamento, bem como fez análise prévia de voto.
    (...)
    Eminente Ministro, o presente processo reclamado, bem como sua instrumentalidade, é lastreado de diversas nulidades absolutas de forma perceptível, inclusive em total desrespeito a diversos entendimentos firmados por esta Eminente Corte. Inicialmente é preciso frisar que o Juízo de piso se utilizou do julgamento do Agravo de Instrumento 0802406-81.2020.4.05.0000 para, baseado no Principio da Uniformização das Decisões Judiciais, adotar como referencial de decisão substitutiva na Sentença (processo n. 0804909-07.2020.4.05.8300). Conforme se observa daqueles autos, a união no petitório de ID 4050000.21059121, se opôs ao Julgamento virtual designado, informando que desejaria ter seu julgamento na forma presencial.
    A decisão do douto Desembargador Relator, data vênia, vai de encontro ao entendimento firmado por esta Egrégia Corte, conforme se observa nas jurisprudências abaixo colacionada: 
    (...)
    (STF - HC: 98357 RJ, Relator: Min. CÁRMEN
    LÚCIA, Data de Julgamento: 21/06/2011, Primeira
    Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-
    2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-02
    PP-00187).
    (...)
    (STF - HC: 92774 MS, Relator: Min. EROS GRAU,
    Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148
    DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT
    VOL-02368-03 PP-00450).
    Ao final, requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória que determinou a continuidade do PAD 1.00817/2019-69, em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público e demais atos subsequentes, nos termos da legislação vigente, bem como, no mérito, a total procedência da reclamação para declarar nulo o julgamento do Agravo de Instrumento 0802406-81.2020.4.05.0000 e, por conseguinte, a sentença do processo n. 0804909-07.2020.4.05.8300, que utilizou a totalidade dos argumentos constantes no Agravo de Instrumento para se utilizar do efeito substitutivo, em vista de que os mesmos se encontram em total dissonância quanto ao entendimento devidamente pacificado e sedimentado por esta Egrégia Corte. (fl. 59)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual se busca a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público na Reclamação Disciplinar nº 1.00586/2018-20, que resultou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00817/2019-69 contra a ora reclamante, em razão da suposta prática de faltas funcionais puníveis com a pena de CENSURA, nos termos do artigo 81, I, combinado com o artigo 72, I (manter ilibada conduta pública e particular), ambos da Lei Complementar 12/1994 do Estado de Pernambuco. O PAD instaurado no CNMP visa apurar a suposta conduta de abuso do direito de reclamar e a apresentação de inverdade em informação levada à Corregedoria Nacional do Ministério Público por parte da ora reclamante, que teria apresentado duas Reclamações Disciplinares infundadas em face do Procurador de Justiça Renato da Silva Filho.
    Em primeira instância (Ação Ordinária nº0804909-07.2020.4.05.8300), a ora reclamante logrou obter provimento cautelar, que determinou a suspensão dos efeitos da decisão do CNMP que resultou na instauração do PAD em questão e, por conseguinte, em seu processamento. Contudo, o provimento cautelar obtido foi cassado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0802406-81.2020.4.05.0000, interposto pela União, para determinar o prosseguimento do PAD nº 1.00817/2019-69.
    Na sequência, a ação ordinária ajuizada pela ora reclamante foi julgada improcedente, o que ensejou a interposição do respectivo recurso de apelação para o TRF da 5ª Região (Apelação nº 0808487-46.2020.4.05.0000). 
    Na Corte regional, a ora reclamante requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, o que foi indeferido pelo Relator, sendo esse o ato reclamado. 
    Pois bem. O pano de fundo da presente Reclamação traz à baila o tema atinente à competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento de demandas que atacam atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público no desempenho de suas respectivas atribuições constitucionais. 
    Com base nos fundamentos que já lancei no Plenário desta CORTE, ao proferir voto no julgamento da AO 2514, me parece que deva ser afastada a restrição em relação a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não se circunscrevendo somente para os processos e julgamentos das ações “tipicamente constitucionais” (mandados de segurança, de injunção, habeas data e habeas corpus) contra atos do Conselho Nacional de Justiça; mas sim, nos termos do artigo 102, inciso I, “r”, contra todas as ações, a fim de se evitar verdadeiro esvaziamento de inúmeras decisões institucionais do CNJ, que, apesar de válidas para toda a magistratura, passaram a ser contestadas individualmente e, não raras vezes suspensas, por decisão monocrática de 1ª instância, tornando inócua a previsão recursal expressamente prevista no texto constitucional.
    Observe-se que, ambas as turmas do STF vêm aceitando a competência originária da Corte em ações originárias, além daquelas definidas como “tipicamente constitucionais” e que, inicialmente, estavam sendo propostas perante a primeira instância (Rcl 15564 AgR/PR, red. p/ o ac. Min. LUIZ FUX, j. 10.9.2019; Rcl 15551 AgR/GO, 2ª T, rel. Min. CARMEM LÚCIA, j. 26.11.2019).
    Em suma, a real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, como afirmado acima, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, PARA DETERMINAR QUE SEJAM ENVIADOS À ESTA SUPREMA CORTE os autos da Ação Ordinária nº 0804909-07.2020.4.05.8300, em curso no Juízo da 6ª Vara Federal de Pernambuco; bem como da Apelação nº 0808487-46.2020.4.05.0000 e do Agravo de Instrumento nº 0802406-81.2020.4.05.0000, ambos em tramitação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente